Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise do acerto da sentença que fixou a guarda do infante na modalidade compartilhada, com a definição do lar de referência materno.
2. Nos termos do art. 1584, § 2o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo diante da inexistência concordância entre os genitores. 2.2. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança ou do adolescente.
3 No caso em exame a manutenção do lar de referência materno tem assegurado estabilidade à rotina do infante, com atendimento de suas necessidades básicas e preservação do vínculo afetivo com ambos os genitores, inexistindo nos autos elementos probatórios concretos que justifiquem a modificação do arranjo estabelecido.
4. Apelação conhecida e desprovida.